Tribunal: TJDFT
Processo: 0709216-82.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709216-82.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ERCULANO JOSE SOUTO APELADO: HOSPITAL SANTA MARTA LTDA, TAYANE OLIVEIRA PIRES D E S P A C H O Intime-se o apelante para se manifestar sobre as preliminares arguidas em contrarrazões pela apelada Tayane. Na oportunidade, intime-se a apelada Tayane sobre a possibilidade de não conhecimento da impugnação à gratuidade de justiça, apresentada em contrarrazões, em razão da preclusão da matéria, nos termos do art. 100 do CPC. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator